Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726969-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA DESPACHO Desnecessária a antecipação da tutela recursal para manter o bloqueio Sisbajud, pois a eficácia da r. decisão agravada que acolheu a impugnação da devedora, desconstituiu a penhora e determinou a liberação do valor bloqueado, está subordinada à preclusão. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora